Tribunal: TJMT
Processo: 1016189-92.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016189-92.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES - CPF: 060.514.461-33 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES - CPF: 060.514.461-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), FRANCISCO TIAGO DE OLIVEIRA GRILI (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), A. B. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DA CRUZ DE SOUZA - CPF: 061.367.301-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART.217-A CP]– VÍTIMA COM 06 ANOS DE IDADE – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT– FATO REVELADO NA ESCOLA DA MENOR – INTERVENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA COMARCA – INSTAURAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COLHIDAS EM JUIZO [DEPOIMENTO SEM DANOS] – RELEVÂNCIA – CONTEXTO HARMÔNICO –PRECEDENTES DO STJ– PRESENÇA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 593 STJ – PLEITO DE

TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PELA VIA DE HABEAS CORPUS –

MEDIDA EXCEPCIONAL – DENÚNCIA QUE

APRESENTA ELEMENTOS APTOS A

INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME

PELOS PACIENTES – QUESTÃO QUE DEMANDA EXTENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO NÚMERO DE 05 PACIENTES – PRECEDENTES

DOS

TRIBUNAIS SUPERIORES QUE REITERADAMENTE TEM DECIDIDO

QUE O HABEAS CORPUS NÃO É AÇÃO IDÔNEA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE AÇÃO PENAL, QUANDO EVIDENCIADA A ANÁLISE DE CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLEXO –

QUESTÕES DEVEM SER MELHOR ANALISADAS NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO, QUANDO TODAS AS PROVAS SERÃO SOPESADAS CONJUNTAMENTE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento de ação penal somente se justifica quando resultar clara e induvidosa a improcedência da acusação, o que, no presente caso não resta evidenciado.

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando amparada com outras provas dos autos, detém especial relevância, eis que na maioria das vezes esses crimes são cometidos na clandestinidade, a conduta não tem o condão de eximir o paciente da imputação prevista no
art. 217-A do Código Penal
, em razão da Súmula nº 593 do STJ descrever que “O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.

Não é inepta a
denúncia
que descreve adequadamente a conduta incriminada, ainda que não detalhada, se é possível ao denunciado compreender os limites
da
acusação e, em contrapartida, exercer ampla defesa, como no caso vertente.

A imputação descreve
de
maneira satisfatória os fato supostamente criminosos e, bem assim, discorre sobre suas circunstâncias, narra a dinâmicas dos fatos e
dá
ensejo a compreensão dos limites
da
acusação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,

impetrado com amparo no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES, qualificado, que nos autos nº. 3813-83.2018.811.0111– (Cód.79652), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos elementos informativos contidos nos autos, que o paciente foi preso em 27 de novembro 2018, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado descrito no artigo 121, § 2º, inc. II [motivo fútil], III [meio cruel] e IV [recurso que impossibilitou a defesa] do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em concurso de pessoas [art. 29, ‘caput’, do CP], c/c a Lei 8.072/90, art. 1º, inc. I. contra a vítima
Renildo Alves da Silva.

Aduz que, em sede de audiência de apresentação, realizada em 28 novembro de 2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com base na segurança da ordem pública. (Id.20958467-fls.08/10)

Sustenta que, ante a ausência de fundamentação qualificada, resta caracterizado o constrangimento ilegal porquanto destaca:
“(...)que a gravidade do delito, abstratamente considerado, suas repercussões negativas e necessidade de apresentar um respaldo à sociedade , é irrelevante para a decretação da prisão preventiva, se não restar demonstrada a necessidade, em concreto do “periculum libertatis” do agente”.

Informa que:
“(...)não há uma definição concreta do que venha a ser “Ordem Pública” e qualquer aplicação da medida cautelar com base nela será genérica.”

Argumenta, que a decisão combatida foi elaborada com base em fundamentações genéricas, bem como, que deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente.

Ressalta ainda, a desnecessidade da prisão cautelar porque a medida extrema no caso concreto, fundado em processo que sequer restou sentenciado, viola gravemente o princípio da presunção de inocência, trazido pela Carta Magna, bem como, tratados internacionais de direitos humanos.

Sustenta suas razões no excesso de prazo na condução do processo noticiando que o beneficiário está sob custódia direta do Estado há quase 01 (um) ano, sem qualquer previsão para prolação de sentença.

Informa a existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente calcado na primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa, além de ser estudante no período noturno (Id.20958479-fl.03).

Requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive e, subsidiariamente pela fixação de cautelares diversas da prisão (Id.20958455).

Postergada a análise da liminar (Id.21327456), sendo, prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.22753457, 22765456).

Indeferida a liminar vindicada (Id.23414965). Juntou documentos (Id.20958455, 20958458, 20958464, 20958467, 20958470, 20958479, 20958483, 20958488, 20963950, 20963954).

A d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo iminente Procurador de Justiça – Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 25161991)

“HABEAS CORPUS– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312, DO CPP – EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO –NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM BASENOS ARTIGO S312 E313 DO CPP – NÃO SE CONFIGURA EXCESSO DE PRAZO QUANDO SE VERIFICA O REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM, INEXISTINDO QUALQUER DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA CONDUTORA DO FEITO OU DA PARTE CONTRÁRIA QUE CONTRIBUA PARA A ALEGADA PROCRASTINAÇÃO – AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS OSTENTADAS PELO PACIENTE NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, ELIDIR A SEGREGAÇÃO, EM FACE DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –DENEGAÇÃO DA ORDEM”.(SIC.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020